Tribunal: TJMT
Processo: 1016839-55.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016839-55.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEUSA MARA OST - CPF: 621.967.741-20 (RECORRENTE), CAROLINE STRAPASSON - CPF: 059.405.501-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

OCORRÊNCIA.
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
ATIVIDADE NA FUNÇÃO DE DIRETOR.
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FORA DE SALA DE AULA.
DIREITO A APENAS 30 DIAS DE FÉRIAS.

IRDR TJMT - TEMA 04.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a
)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra

ou

ultra
petita
,
respectivamente
.
Havendo
a
concessão
de
direito

não

pleiteado

na

petição

inicial
, pela
parte

autora
,
deve
ser
reconhecida

a

ocorrência
do
julgamento

extra
petita
, com a
consequente

anul
ação
do
decisum

em

relação

ao

ponto
.

2. O professor da
educação

básica
do Estado de Mato Grosso, que
exerce

atividade

dentro
de sala de aula,
independentemente
de ser
efetivo

ou

temporário
,
tem

direito
a 45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3
sobre

todo
o

período
,
nos

termos
do
decidido

pelo
TJMT no IRDR 1002789-40.2021.811.0000 – TEMA no 04.
Contudo
,
exercendo
a
função
de
diretor
de
escola
,
cujas

atividades

ocorrem
fora de sala de aula, o
servidor

faz
jus
tão

somente
a 30
dias
de
férias
.

3.
Recurso

conhec
ido
e

parcialmente
provido
.

4.
Sem c
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016839-55.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
CLEUSA MARA OST

Recorri
do
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLEUSA MARA OST
ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

julgando

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada
a "
pagar
à
parte

autora
o
terço

constitucional

não

pago
,
incidente

sobre
o
período
de
férias
de 15 (quinze)
gozados
,
nos
05 (
cinco
)
anos

anteriores

ao

ajuizamento
da
ação
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) o
decisum

concedeu

direito

diverso
do
pleiteado
; b)
faz
jus
ao

recebimento
das
férias

indenizadas

referentes

aos
15
dias
do
mês
de
julho
dos
anos
de 2018 a 2020,
porquanto

laborou

neste

período
; e c)
não

há

menção

legislativa
de que
os

professores

devem

exercer

sua
s

atividades

dentro
da sala de aula para que
tenham

direito

às

férias
do
meio
de
ano
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
o
pedido

formulado

na

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 206271430/PJe2),
não

foram

apresenta
das
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Vedação

ao

julgamento

extra e ultra
petita
.

Nos
termos
do
artigo
492 do CPC, é
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)
com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ult
ra
petita
,
respetivamente
.

Destaca
-se que
o

julgamento

extra
e
ultra
petita

violam

frontalmente
o
Princípio
da
Congruência
(
ou

adstrição
), que
preconiza
que
o

magistrado

deve

decidir
a
lide

dentro
dos
limites

objetivados

pelas
partes (
artigo
2o e 141 do C
PC).

Neste
sentido
é o
entendimento
do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MA
TERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1.-

Configura
-se
julgamento
ultra
petita

quando
o
julgador
decide a
demanda

além
dos
limites
d
o
pedido

formulado

petição

inicial
.
2.-

Verificando
-
se a

ocorrência
de
julgamento
ultra
petita
,
admite
-se o
decotamento
do
provimento
judicial
concedido

em

maior

extensão
do que
o

pedido

formulado
.
3.-

Recurso
Especial
provido

em

parte
para
decote
de
conde
nação

a

fato

não

constante
do
pedido
,
bem

como
para
decotar

assim
a
condenação

por

danos

morais
. (STJ
REsp
1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL.

PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.

JULGAMEN
TO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se
verifique

ofensa

ao

princípio
da
congruência
,
encartado

nos

arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é
necessário
que a
decisão

ultrapasse
o
limite
dos
pedidos

deduzidos
no
processo
, o que
não

ocorreu
no
caso
. 2.
Não

c
onstitui

julgamento
extra
petita

quando
a
decisão

representa

mera

consequência

lógica
do
julgado
.
Precedentes
.
3.
Agravo
regimental
não

provido
.
(STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/10/2012,
DJe
11/10/2012)
.

No
caso

concreto
,
constata
-se que
houve

efetivo

julgamento

extra
petita
,
porquanto
,
na

petição

inicial
, a
parte

reclamante

pleiteia
a
cobrança

tão

somente
de 15
dias
de
férias

referentes

ao

período
de
julho
dos
anos
de 2018 a 2020,
já
que
laborou
no
refe
rido

período
.

Ocorre
que
o

juízo
singular
julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
e
condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do "
terço

constitucional

não

pago
,
incidente

sobre
o
período
de
férias
de 15 (quinze)
gozados
,
nos
05 (
cinco
)
anos

anteriores

ao

ajuizamento
da
ação
", o que
não
é
objeto
da
lide
.

Dessa forma,
deve
ser
reconhecida
a
nulidade
do
decisum

alegada no recurso,
em

relação
à
referida

condenação

fixada
,
porquanto
é
diversa

daquilo
que
foi

pleiteado
pela
parte

recorrente

na

petição

inicial
.

Aliás, referida questão é matéria de ordem pública e poderia ser reconhecida de ofício, sem caracterizar
reformatio in pejus
(TJ-SP - EMBDECCV: 10382919220138260100 SP 1038291-92.2013.8.26.0100, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 29/05/2018, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2018 e TJ-MG - AC: 10338150065922001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 26/01/2018).

Férias
de
professo
res
.

A Carreira dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso é
disciplinada
pela LC 50/1998, a qual
assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
54:

Art. 54 O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para o professor, a saber:

a) 15 (quinze)
dias
no
término
do 1°
semestre

previsto
no
calendário

escolar;

b
) 30
(
trinta
)
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
c
om o
calendário
escolar.

II -
de
30 (
trinta
)
dias
para
os

demais

Profissionais
de
Educação

Básica
, de
acorda
com
a

escala
de
férias
.

§ 1o
Os

Profissionais
da
Educação

Básica

em

exercício
fora da
unidade
escolar
gozarão
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias

anuais
,

conforme

escala
.

§ 2o É
vedado

levar
à
conta
de
férias

qualquer

falta

ao

serviço
.

§ 3o É
proibida

a

acumulação
de
férias
, salvo
por

absoluta

necessidade
do
serviço
e
pelo

prazo

máximo
de 02 (
dois
)
anos
.

As
férias

serão

pagas
com
adicional
de 1/3,
independentemente
de
solicitação
(art. 55),
estendendo
o
benefício

aos

contratados

temporários
(art. 56).

Naturalmente
que
o

adicional
de 1/3
deve
ser
calculado
tanto no
lapso
de 30
dias

ao

término
do
ano

letivo
,
quanto
de 15
dias
no
meio
do
ano
,
bem

como

aplicada

apenas

aos

profissionais

exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula.

Neste
sentido

foi
o
julgamento
do IRDR (
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
)
pelo
TJMT:

i
)
Os

professores

integrantes da carreira dos Profissionais da Educaçã o

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estad
o de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professo
res

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.
(TJMT.

IRDR.

1002789-40.2021.811.0000. Des.
L
uiz Carlos da Costa. Tema 4)

Conforme se
verifica
da
tese

firmada

pelo
e. TJMT (item "
i
"), as
férias
de 45
dias

são

cabíveis

somente

aos

profissionais
da
educação

básica
que
exercem

suas

atividades

dentro
da sala de aula
,
sendo

indevido
,
portanto
, o
seu

pa
gamento

aos

profissionais

cuja

atividade
é
exercida
fora de sala.

A propósito:

(...) PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA.
EXERCÍCIO DAS
ATIVIDADES FORA DE SALA DE AULA.
DIREITO A APENAS 30
DIAS DE FÉRIAS.

IRDR TJMT - TEMA 04
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente de ser efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de fé
rias, com acréscimo de 1/3 em todo o período, nos termos do decidido pelo TJMT no IRDR 1002789-40.2021.811.0000 – TEMA no 04. Contudo, no caso,
exercendo a função de coordenadora pedagógica, fora de sala de aula, a servidora faz jus tão somente a 30
dias
d
e férias
. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).(N.U 1015589-84.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA.
FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS.

PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL.
DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO
DO
IRDR TEMA 04.
INDENIZAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO EXERCIDO FORA DE SALA DE AULA, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE D
EDICAÇÃO EXCLUSIVA INDEVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No
presente

caso
, a
parte

autora
é
Professora
da rede
estadual
e visa o
recebimento

retroativo
do
terço

constitucional

sobre
o total dos 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
,
referente

ao

período

aquisitivo
de
férias
dos
anos
de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Em
suas

razões

recursais
,
requer
a
condenação
do Estado
ao

pagamento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional

calculadas
com base no
adicional
de
coordenadora

pedagógica
,
f
unção
de
dedicação

exclusiva

exercida
pela
Recorrente

durante

os

anos
de 2018 e 2019. (...) 6. (...)
restou

comprovado
que a
parte

Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso,
conforme

certidão
de
vínculo

f
uncional
,
bem

como
que
exerceu

sua

atividade

dentro
de sala de aula
durante

os

períodos

aquisitivos
de 2017,2020 a 2022. Desta forma,
como
a
parte

Autora

exerceu
a
sua

atividade

dentro
da sala de aula,
nos

anos

mencionados
,
faz

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54,
i
e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002. 7. Desta forma, de
acordo
c
om o
entendimento

firmado

na

tese

jurídica
do IRDR - TEMA n.04, que
o

adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores
que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula
e
não
fora da sala de aula,
com
o

ocorreu
no
presente

caso

em

relação

aos

anos
de 2018 e 2019
. 8.
Outrossim
,
eis
o que
dispõe
o §1o do
artigo
54 da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50/98, in
verbis
:, “§ 1°
Os

Profissionais
da
Educação

Básica

em

exercício
fora da
unidade
escol
ar
gozarão
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
”. (...) 10. A
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
: “Assim,
em

consonância
com a
tese

jurídica

firmada
no
julgamento
do IRDR - TEMA n. 04, OPINO JULGAR PROCEDENTE o
pedido

for
mulado

na

petição

inicial
para CONDENAR a
parte

reclamada
no
pagamento
das
férias

residuais
e do
terço

constitucional
(1/3)
sobre

os
15 (quinze)
dias
de
férias

em
favor das
reclamantes

referente

aos

períodos

aquisitivos

não

prescritos
(13/10/2017 e 2022) e

demais

anos

subsequentes
,
desde
que
exerçam
as
funções

em
sala de aula
, inclusive
em

relação

aos

adicionais

não

computados
,
deduzindo

parcelas

eventualmente

pagas
,
acrescidos
de
juros

moratórios

calculados
com base no
índice

oficial
de
remuneração

básica

aplicada
à
caderneta
de
poupança
,
desde
a
citação
, e de
correção

monetária

pelo
IPCA-E, a
partir
da data de
cada

parcela

devida
,
consoante

dispõe
a lei n. 9.494/97,
até
a entrada
em
vigor da EC n. 113/2021,
quando

então

incidirá

uma

única

vez

até
o
efetivo

pagamento
o
índice
SELIC
acumulado

mensalmente
;
observando
o
teto
do
Juizado
da Fazenda Pública. Por
consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil”,
não

merece

reparos
e
deve

se

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.
(...) (N.U 1006907-04.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/05/202
3,
publicado
no DJE 22/05/2023)

Dessa forma,
considerando
que a
parte

reclamante

exercia

atividades
de
gestão
,
como

diretora
de
escola
, fora da sala de aula,
tal

como

alegado

por

ela
e

aferido
das
fichas

financeiras

juntadas
com a
inicial
(ID 20
6271411/PJe2
ao
ID 206271413/PJe2), é
indevido
o
pleito
de
pagamento
de
férias

indenizadas
do
mês
de
julho
dos
anos
de 2018 a 2020,
referente
s

aos
15
dias
entre o
primeiro
e
segundo

semestre

letivo
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso inominado interposto pela parte reclamante e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para reconhecer a ocorrência de
julgamento
extra petita
e decretar a
nulidade
da sentença em relação à condenação da parte reclamada ao pagamento do
"
terço

constitucional

não

pago
,
incidente

sobre
o
período
de
férias
de 15 (quinze)
gozados
,
nos
05 (
cinco
)
anos

anteriores

ao

ajuizamento
da
ação
"
, que fica excluída.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo de condenar
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024